Tribunal: TJDFT
Processo: 0747354-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747354-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO BERNARDES HONÓRIO DE MENDONÇA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paulo Bernardes Honório de Mendonça contra decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo agravante em razão de sua deserção (ID no 59126377, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO